Tribunal: TRF3
Processo: 5789550-64.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
301/1197)

5789550-64.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- A incapacidade por motivo de doença não caracteriza a deficiência para fins assistenciais; configura a hipótese de risco social a ser coberto pela previdência social, mediante o pagamento de contribuições, na forma do artigo 201, I, da CF.

- A assistência social só deve ser prestada em casos de real necessidade, sob pena de comprometer a proteção social da coletividade, diante da crescente dificuldade de custeio.

- Ausentes os requisitos previstos no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, é inviável a concessão do benefício.

- Sentença mantida. Parte autora condenada ao pagamento de custas pr

Inteiro teor:
301/1197)

5789550-64.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- A incapacidade por motivo de doença não caracteriza a deficiência para fins assistenciais; configura a hipótese de risco social a ser coberto pela previdência social, mediante o pagamento de contribuições, na forma do artigo 201, I, da CF.

- A assistência social só deve ser prestada em casos de real necessidade, sob pena de comprometer a proteção social da coletividade, diante da crescente dificuldade de custeio.

- Ausentes os requisitos previstos no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, é inviável a concessão do benefício.

- Sentença mantida. Parte autora condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789550-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CARLOS MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789550-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CARLOS MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial.

Em suas razões, alega, em síntese, preencher os requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ante a ausência dos requisitos legais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789550-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CARLOS MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do recurso em razão da satisfação de seus requisitos.

Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, regulamentado, atualmente, pelos Decretos n. 6.214/2007 e 7.617/2011.

Essa lei conferiu eficácia ao inciso V do artigo 203 da Constituição Federal ao estabelecer, no citado artigo, as condições para a concessão do benefício da assistência social, a saber: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar a situação de miserabilidade ou hipossuficiência, ou seja, não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU MISERABILIDADE

A respeito do requisito objetivo, o tema foi levado à apreciação do Pretório Excelso por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Procurador Geral da República, na qual, em meio à análise de outros temas, decidiu-se que o benefício de que trata o art. 203, inciso V, da Constituição Federal pode ser exigido somente a partir da edição da Lei n. 8.742/1993.

Trata-se da ADIN n. 1.232-2, de 27/08/1998, publicada no DJU de 01/06/2001, de relatoria do Ministro Maurício Correa (RTJ 154/818), na qual o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional a restrição contida no § 3o do artigo 20 da Lei n. 8.742/1993.

Posteriormente, em controle difuso de constitucionalidade, o STF manteve aquele entendimento (vide RE n. 213.736-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Informativo STF n. 179; RE 256.594-6, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 28/04/2000, Informativo STF n. 186; RE n. 280.663-3, São Paulo, j. 06/09/2001, Rel. Min. Maurício Corrêa).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em vários precedentes, considerou que a presunção objetiva absoluta de miserabilidade, da qual fala a lei, não afasta a possibilidade de comprovação da condição de miserabilidade por outros meios de prova (REsp n. 435.871, 5a T., Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/09/2002, DJ 21/10/2002, p. 61; REsp n. 222.764, STJ, 5a T,, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 13/02/2001, DJ 12/03/2001, p. 512; REsp n. 223.603/SP, STJ, 5a T., Rel. Min. Edson Vidigal, DJU 21/02/2000, p. 163).

Recentemente, o STF reviu seu posicionamento e, em sede de repercussão geral, reconheceu que o requisito do artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993 não pode ser considerado taxativo (RE n. 580963, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe n. 225, 14/11/2013).

No mesmo julgamento, ao examinar, incidenter tantum, a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), o Plenário do STF manifestou-se pela “inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo”.

Referido normativo dispõe expressamente que o valor do benefício assistencial auferido por idoso “não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS”.

Contudo, diante do entendimento consagrado por ocasião do julgamento do RE n. 580963, abriu-se a possibilidade de exclusão, do cálculo da renda familiar, dos benefícios assistenciais recebidos por idosos e por deficientes e também dos benefícios previdenciários concedidos ao idoso, no valor de até um salário mínimo.

A decisão concluiu, ainda, que a mera interpretação gramatical do preceito, por si só, pode resultar no indeferimento da prestação assistencial em casos nos quais, embora o limite legal de renda per capita seja ultrapassado, evidencia-se um quadro de notória hipossuficiência econômica.

Essa insuficiência da regra decorre não apenas das modificações fáticas (políticas, econômicas e sociais), mas principalmente das alterações legislativas que ocorreram no País desde a edição da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993.

A legislação federal recente, por exemplo, reiterada pela adoção de vários programas assistenciais destinados a famílias carentes, considera pobres aqueles que possuem renda mensal per capita de até meio salário mínimo (nesse sentido, a Lei n. 9.533, de 10/12/1997, regulamentada pelos Decretos n. 2.609/1998 e 2.728/1999, as Portarias n. 458 e 879, de 03/12/2001, da Secretaria da Assistência Social, o Decreto n. 4.102/2002, a Lei n. 10.689/2003, criadora do Programa Nacional de Acesso à Alimentação).

Assim, não há como considerar o critério previsto no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993 como absoluto e único para aferição da situação de miserabilidade, até porque o próprio Estado Brasileiro elegeu outros parâmetros, como os defluentes da legislação acima citada.

Deve-se verificar, na questão in concreto, a ocorrência de situação de pobreza – entendida como a falta de recursos e de acesso ao mínimo existencial –, para se concluir se é devida ou não a prestação pecuniária da assistência social constitucionalmente prevista.

Assim, ao menos desde 14/11/2013 (RE n. 580963), o critério da miserabilidade contido no § 3o do artigo 20 da Lei n. 8.742/1993 não impede o julgador de levar em conta outros dados, a fim de identificar a situação de vida do idoso ou do deficiente, principalmente quando estiverem presentes peculiaridades, a exemplo de necessidades especiais com medicamentos ou com educação.

Nesse diapasão, podem-se estabelecer alguns parâmetros norteadores da análise individual de cada caso, como, por exemplo: (i) todos os que recebem renda familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo são miseráveis; (ii) nem todos os que percebem renda familiar per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo e inferior a 1⁄2 salário mínimo são miseráveis; (iii) nem todos os que percebem renda familiar per capita superior a 1⁄2 salário mínimo deixam de ser miseráveis; (iv) todos os que perceberem renda mensal familiar superior a um salário mínimo (artigo 7o, IV, da Constituição Federal) não são miseráveis.

Dessa forma, em todos os casos, outras circunstâncias devem ser levadas em conta, mormente se o patrimônio do requerente também se subsome à noção de hipossuficiência, devendo ser apurado se vive em casa própria, com ou sem ar condicionado, se possui veículo, telefones celulares, auxílio permanente de parentes ou de terceiros etc.

Cumpre salientar que o benefício de prestação continuada foi previsto, na impossibilidade de atender a um público maior, para socorrer aos desamparados (artigo 6o, caput, da CF), ou seja, àquelas pessoas que nem sequer teriam possibilidade de equacionar um orçamento doméstico, pelo fato de não terem renda ou de ser essa insignificante.

CONCEITO DE FAMÍLIA

Para apurar se a renda per capita do requerente atinge ou não o âmbito da hipossuficiência, faz-se necessário abordar o conceito de família.

Nesse sentido, o artigo 20 da Lei n. 8.742/1993 estabelecia, para efeitos de concessão do benefício, os conceitos de família (conjunto de pessoas do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, desde que vivendo sob o mesmo teto - § 1o), de pessoa portadora de deficiência (aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho - § 2o) e de família incapacitada de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa (aquela com renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo - § 3o).

A Lei n. 12.435, vigente desde 07/07/2011, alterou os §§ 1o e 2o do artigo 20 da Lei n. 8.742/1993 e estabeleceu que a família, para fins de concessão do benefício assistencial, deve ser aquela composta pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, pelos pais e, na ausência de um deles, pela madrasta ou pelo padrasto, pelos irmãos solteiros, pelos filhos e enteados solteiros e pelos menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Ao mesmo tempo, o dever de sustento familiar (dos pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles) não pode ser substituído pela intervenção Estatal, pois o próprio artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício será devido quando o sustento não puder ser provido pela família. Essa conclusão tem arrimo no princípio da solidariedade social, conformado no artigo 3o, I, do Texto Magno.

Com isso, à guisa de regra mínima de coexistência entre as pessoas em sociedade, a técnica de proteção social prioritária é a família, em cumprimento ao disposto no artigo 229 da Constituição Federal, que assim estabelece: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

A propósito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao analisar um pedido de uniformização formulado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), fixou a tese de que “o benefício assistencial de prestação continuada pode ser indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos civis sem prejuízo de sua manutenção”. A decisão foi proferida durante sessão realizada em 23/02/2017, em Brasília. Quanto ao mérito, o relator afirmou em seu voto que a interpretação do art. 20, § 1o, da Lei n. 8.742/1993, conforme as normas veiculadas pelos artigos 203, V, 229 e 230, da Constituição da República de 1988, deve ser a de que “a assistência social estatal não deve afastar a obrigação de prestar alimentos devidos pelos parentes da pessoa em condição de miserabilidade socioeconômica (arts. 1694 e 1697, do Código Civil), em obediência ao princípio da subsidiariedade”.

SUBSIDIARIEDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

À vista da preponderância do dever familiar de sustento, hospedado no artigo 229 da Constituição Federal, a Assistência Social, tal como regulada na Lei n. 8.742/1993, terá caráter subsidiário em relação às demais técnicas de proteção social (previdência social, previdência privada, caridade, família, poupança etc.), considerada a gratuidade de suas prestações.

Com efeito, levando-se em conta o alto custo do pretendido “Estado de bem-estar social”, forjado no Brasil pela Constituição Federal de 1988 quando a grande maioria dos países europeus já havia reconhecido sua inviabilidade financeira, é lícito inferir que ela só deve ser prestada em casos de real necessidade, sob pena de comprometer – dada a crescente dificuldade de custeio – a proteção social da coletividade, não apenas das futuras gerações, mas também da atual.

De fato, o benefício previsto no art. 203, V, da Constituição Federal tem o valor de 1 (um) salário mínimo, ou seja, a mesma quantia paga a milhões de brasileiros que se aposentaram no Regime Geral de Previdência Social mediante o pagamento de contribuições, durante vários anos.

Destarte, a assistência social deve ser fornecida com critério, pois, de outro modo, serão gerados privilégios e desigualdades, em oposição à própria natureza dos direitos sociais, que é a de propiciar igualdade e isonomia de condições a todos, observados os fins sociais (não individuais) da norma, à luz do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Diga-se, de passagem, que a concessão indiscriminada do benefício assistencial, mediante interpretação extensiva ou ampliativa dos requisitos constitucionais, geraria não apenas injustiça aos contribuintes da previdência social, mas incentivo para que esses deixem de contribuir, ou mesmo não se filiem ou não contribuam para a Seguridade Social, o que constituiria situação anômala e gravíssima do ponto de vista atuarial, apta a comprometer o custeio de todo o sistema.

É pertinente rememorar, in casu, o ensinamento do professor de direito previdenciário Wagner Balera a respeito da dimensão do princípio da subsidiariedade: “O Estado é, sobretudo, o guardião dos direitos e garantias dos indivíduos. Cumpre-lhe, assinala Leão XIII, agir em favor dos fracos e dos indigentes exigindo que sejam por todos respeitados os direitos dos pequenos. Mas, segundo o princípio da subsidiariedade - que é noção fundamental para a compreensão do conteúdo da doutrina social cristã – o Estado não deve sobrepor-se aos indivíduos e aos grupos sociais na condução do interesse coletivo. Há de se configurar uma permanente simbiose entre o Estado e a sociedade, de tal sorte que ao primeiro não cabe destruir, nem muito menos exaurir a dinâmica da vida social I (é o magistério de Pio XI, na Encíclica comemorativa dos quarenta anos da 'Rerum Novarum', a 'Quadragésimo Anno', pontos 79-80).” (Centenárias Situações e Novidade da 'Rerum Novarum', p. 545).

Por fim, quanto a esse tópico, é lícito concluir que quem está coberto pela previdência social está, em regra, fora da abrangência da assistência social. Nesse sentido, prelecionou Celso Bastos: “A Assistência Social tem como propósito satisfazer as necessidades de pessoas que não podem gozar dos benefícios previdenciários, mas o faz de uma maneira comedida, para não incentivar seus assistidos à ociosidade. Concluímos, portanto, que os beneficiários da previdência social estão automaticamente excluídos da assistência social. O benefício da assistência social, frise-se, não pode ser cumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o de assistência médica.” (Celso Bastos e Ives Gandra Martins, in Comentários à Constituição do Brasil, 8o Vol., Saraiva, 2000, p. 429).

IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Na hipótese de postulante idoso, a idade mínima de 70 (setenta) anos foi reduzida para 67 (sessenta e sete) anos pela Lei n. 9.720/1998, a partir de 1o de janeiro de 1998, e, mais recentemente, para 65 (sessenta e cinco) anos, com a entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

No que se refere ao conceito de pessoa com deficiência - previsto no § 2o do artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, com a redação dada pela Lei n. 13.146/2015, passou a ser considerada aquela com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Assim, ratificou-se o entendimento consolidado nesta Corte de que o rol previsto no art. 4o do Decreto n. 3.298/1999 (regulamentador da Lei n. 7.853/1989, que dispõe sobre a Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência) não era exaustivo. Constatado, portanto, que os males sofridos pelo postulante impedem sua inserção social, restará preenchido um dos requisitos exigidos para a percepção do benefício.

Menciona-se também o conceito apresentado pela ONU, elaborado por meio da Resolução n. 3.447 (XXX): “1. O termo ‘pessoa deficiente’ refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar a si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais”.

Esse conceito dá maior ênfase à necessidade, inclusive da vida individual, ao passo que o conceito proposto por Luiz Alberto David Araujo prioriza a questão da integração social, como se verá.

Nair Lemos Gonçalves apresentou os principais requisitos para sua definição: “desvio acentuado dos mencionados padrões médios e sua relação com o desenvolvimento físico, mental, sensorial ou emocional, considerados esses aspectos do desenvolvimento separada, combinada ou globalmente” (Verbete Excepcionais. In: Enciclopédia Saraiva de Direito, n. XXXIV. São Paulo: Saraiva, 1999).

Luiz Alberto David Araujo, por sua vez, compilou muitos significados da palavra “deficiente”, extraídos dos dicionários de Língua Portuguesa. Observa ele que, geralmente, os dicionários trazem a ideia de que a pessoa deficiente sofre de falta, de carência ou de falha.

Esse autor critica essas noções porque a ideia de deficiência não se apresenta tão simples, à medida em que as noções de falta, de carência ou de falha não abrangem todas as situações de deficiência, como, por exemplo, o caso dos superdotados, ou o de um portador do vírus HIV que consiga levar a vida normalmente, sem manifestação da doença, ou ainda o de um trabalhador intelectual que tenha um dedo amputado.

Por serem as noções de falta, de carência ou de falha insuficientes à caracterização da deficiência, Luiz Alberto David Araujo propõe um norte mais seguro para a identificação da pessoa protegida, cujo fator determinante do enquadramento ou não no conceito de pessoa com deficiência seja o meio social:

“O indivíduo portador de deficiência, quer por falta, quer por excesso sensorial ou motor, deve apresentar dificuldades para seu relacionamento social. O que define a pessoa portadora de deficiência não é falta de um membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a sua integração social é o que definirá quem é ou não portador de deficiência.” (A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 18-22)

Assim, quanto mais complexo o meio social, maior rigor se exigirá da pessoa com deficiência para sua adaptação social. De outra parte, na vida em comunidades mais simples, como nos meios agrícolas, a pessoa com deficiência poderá integrar-se com mais facilidade.

Desse modo, o conceito de Luiz Alberto David Araujo é adequado e de acordo com a norma constitucional, motivo pelo qual é possível seu acolhimento para a caracterização desse grupo de pessoas protegidas nas várias situações reguladas pela Constituição Federal, nos artigos 7o, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 203, V e 208, III.

Mas é preciso delimitar a proteção constitucional apenas àquelas pessoas que realmente dela necessitam, porquanto existem graus de deficiência que apresentam menores dificuldades de adaptação à pessoa. E essa verificação somente poderá ser feita diante de um caso concreto.

Luiz Alberto David Araujo salienta que os casos-limite podem, desde logo, ser excluídos, como o exemplo do bibliotecário que perde um dedo ou do operário que perde um artelho; em ambos os casos, as pessoas continuam integradas socialmente. Em outro exemplo, pequenas manifestações de retardo mental (deficiência mental leve) podem passar despercebidas em comunidades simples, pois essa pessoa poderá “não encontrar problemas de adaptação a sua realidade social (escola, trabalho, família)”, de maneira que não se pode afirmar que ela deverá receber proteção, “tal como aquele que sofre restrições sérias em seu meio social” (obra citada, p. 42-43).

“A questão, assim, não se resolve sob o ângulo da deficiência, mas, sim sob o prisma da integração social. Há pessoas portadoras de deficiência que não encontram qualquer problema de adaptação no meio social. Dentro de uma comunidade de doentes, isolados por qualquer motivo, a pessoa portadora de deficiência não encontra qualquer outro problema de integração, pois todos têm o mesmo tipo de dificuldade” (obra citada, p. 43).

Enfim, a constatação da existência de graus de deficiência é de fundamental importância para identificar aqueles que receberão a proteção social prevista no art. 203, V, da Constituição Federal.

Feitas essas considerações, torna-se possível inferir que não será qualquer pessoa com deficiência que se subsumirá no molde jurídico protetor da Assistência Social.

Noutro passo, o conceito de pessoa com deficiência, para fins de concessão do benefício de amparo social, foi tipificado no artigo 20, § 2o, da Lei n. 8.742/1993, que em sua redação original assim dispunha:

“§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho.”

Como se vê, pressupunha-se que o deficiente era aquele que: (i) tinha necessidade de trabalhar, mas não podia, em razão da deficiência; (ii) estava também incapacitado para a vida independente. Assim, o benefício era devido a quem deveria trabalhar, mas não poderia e, além disso, não tinha capacidade para a vida independente sem a ajuda de terceiros.

É lícito concluir que, tal como os benefícios previdenciários, o benefício de amparo social, enquanto vigente a redação original do artigo 20, § 2o, da Lei n. 8.742/1993, era substitutivo do salário. Isto é, era reservado aos que tinham a possibilidade jurídica de trabalhar, mas não tinham a possibilidade física ou mental para tanto.

Mas a redação original do artigo 20, § 2o, da LOAS foi alterada pelo Congresso Nacional, exatamente porque sua dicção gerava um sem número de controvérsias interpretativas na jurisprudência, sobrevindo a Lei n. 12.435/2011, alterando o teor do dispositivo, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.”

Com a novel legislação, o benefício continuou sendo destinado àqueles deficientes que: (i) tinham necessidade de trabalhar, mas não podiam, por conta de limitações físicas ou mentais; (ii) estavam também incapacitados para a vida independente.

Todavia, o legislador, não satisfeito, novamente alterou a redação do artigo 20, § 2o, da Lei n. 8.742/1993 e o conceito de pessoa com deficiência foi uma vez mais alterado, pela Lei n. 12.470/2011, passando a ter a seguinte dicção:

“§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Nota-se que, com o advento dessa lei, dispensou-se a menção à incapacidade para o trabalho ou à incapacidade para a vida independente como requisito à concessão do benefício assistencial.

Finalmente, a Lei n. 13.146/2015, que “institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência”, com início de vigência em 02/01/2016, novamente alterou a redação do artigo 20, § 2o, da LOAS:

“§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Reafirma-se, assim, que o foco, doravante, para fins de identificação da pessoa com deficiência, passa a ser a existência de impedimentos de longo prazo, apenas e tão somente, tornando-se despicienda a referência à necessidade de trabalho.

RESERVA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O benefício assistencial de prestação continuada não pode ser postulado como substituto de aposentadoria por invalidez.

Muitos casos de incapacidade temporária ou mesmo permanente para o trabalho devem ser tutelados exclusivamente pelo seguro social (artigo 201 da CF).

Afinal, a cobertura dos eventos (riscos sociais) invalidez e doença depende do pagamento de contribuições, na forma dos artigos 201, caput e inciso I, da Constituição Federal.

A pretendida ampliação do espectro da norma do artigo 20, § 2o, da Lei n. 8.742/1993 encontra óbice na própria Constituição da República, segundo a qual caberá à Previdência Social a cobertura dos eventos “doença” e “invalidez” (artigo 201, I).

CASO CONCRETO

A parte autora – atualmente com 58 anos de idade, pois nascida em 28/11/1961 –, não pode ser considerada pessoa com deficiência para fins assistenciais.

De acordo com o laudo médico pericial, ela “apresenta quadro de Transtornos Mentais e do Comportamento decorrente do uso do álcool, síndrome de dependência F10.2 da CID 10. Sem maiores comprometimentos físicos e mentais devido ao alcoolismo. Sem sinais de descompensação do quadro mórbido”. Não apresenta incapacidade laboral. Não apresenta dependência de terceiros para as atividades da vida diária” (grifo no original).

A propósito, a peculiar condição de a parte autora ser considerada alcoólatra ou dependente química não legitimaria, por si só, a concessão de benefício assistencial.

Evidentemente, o alcoolismo e a dependência de drogas podem ser tachados de doença.

Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), o alcoolismo crônico (“transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool” – F10.2) é “o conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física”.

Embora o vício possa causar dependência física e psicológica - reconhecido pela medicina como uma patologia incapacitante, de natureza crônica e progressiva, difícil de ser controlada -, a determinação do indivíduo em submeter-se a tratamento para livrar-se dele é de fundamental importância.

De todo modo, trata-se de questão a ser coberta pela previdência social, responsável pelo atendimento às hipóteses de “doença” e “invalidez” (artigo 201, I, da Constituição Federal), técnica de proteção social dependente do pagamento de contribuições.

Daí conclui-se que a condição de pessoa com deficiência não se confunde com a de invalidez para o trabalho, ou mesmo com a de incapacidade temporária, estas últimas tuteladas pela previdência social, como já dito.

Logo, a parte autora faz jus às prestações e utilidades típicas do direito à saúde previstas no artigo 196 da Constituição Federal, de modo que não estará, por assim dizer, abandonada pela Seguridade Social.

Ao Estado cabe a prestação do serviço da saúde (artigo 196 da Constituição Federal), porque é direito de todos. Mas, a previdência social não é a técnica de proteção social adequada à espécie. Tal proteção social, baseada na solidariedade legal, não têm como finalidade cobrir eventos incapacitantes gerados pela própria conduta de risco do segurado.

As dificuldades constatadas na perícia encontram-se no campo exclusivo do trabalho e não constituem barreiras, mas sim limitações, já que a parte autora não se encontra inválida. Na realidade, a parte autora não experimenta propriamente a segregação experimentada por pessoas com deficiência.

Ausente o requisito subjetivo (deficiência), resta prejudicada a análise do requisito objetivo (hipossuficiência), tornando-se inviável a concessão do benefício.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspendendo-se, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

ITEM 228

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789550-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CARLOS MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de apelação, interposta pela parte autora, contra decisão que julgou improcedente o pedido de benefício assistencial.

A ilustre relatora negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de improcedência da ação.

Peço vênia para divergir da ilustre relatora, por entender que é procedente a ação, uma vez que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício assistencial.

Quanto ao requisito da deficiência, o laudo médico colacionado ao doc. 73433879, realizado em 19/08/2016, considerou o autor, então, com 55 anos de idade, ensino primário até 2a série, e que trabalhou como auxiliar de serviços urbanos comunitários, servente de pedreiro e auxiliar de limpeza geral, portador de transtornos mentais e do comportamento decorrente do uso de álcool e síndrome de dependência.

Conquanto o perito não vislumbre a inaptidão do recorrente ao labor, entendendo que não há, na espécie, maiores comprometimentos físicos e mentais em razão do seu alcoolismo, tampouco sinais de descompensação do quadro mórbido, os documentos médicos carreados aos autos mostram-se hábeis, diante da particularidade do caso, a abalar a conclusão da prova técnica.

Deveras, o doc. 73433852, págs. 2, 4, 9/68, 81/90 e 99, revela que o vindicante é usuário crônico e abusivo de etílicos, desde os 14 anos de idade.

Muito embora o autor tenha aderido, ao longo do tempo, a programas terapêuticos específicos para dependentes químicos, com atendimentos individuais, grupos de apoio, grupos terapêuticos e medicamentos, beneficiando-se, algumas vezes, com a melhora do estado geral, o histórico retratado evidencia graves sintomas de abstinência quando o mesmo diminui a ingestão de etílicos, com sintomas de ansiedade, irritabilidade, insônia, comportamentos inadaptados, prejuízo do pragmatismo, tendência a racionalizações, depressão e, inclusive, tentativas de suicídio.

A sintomatologia mencionada acarretou-lhe recaídas frequentes, a requererem sucessivas internações psiquiátricas – nove, segundo relato do proponente, por ocasião da perícia - com má evolução do quadro.

Mesmo seguindo em tratamento contínuo e engajando-se, com breves interrupções, a todas as atividades terapêuticas propostas, o vindicante não desempenhou mais atividades laborativas, desde idos de 2006, em razão da patologia que o acomete.

Além disso, a declaração médica trazida à perícia, emitida em 16/08/2016, atesta a existência de prejuízos, em várias vertentes da vida do demandante, em razão da dependência de etílicos, e ainda, suas recorrentes recaídas, visto que há “muita dificuldade para promover a sobriedade duradoura”.

Tenho, no mais, que o alcoolismo constitui, a todas as luzes, enfermidade, constando, inclusive, da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID 10), cujo tópico F10 cuida dos Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool. Destarte, não se cuida de adotar conduta paternalista e escoimar pessoas das responsabilidades pelos seus atos, mas sim de reputar altamente comprometido e controvertido o elemento volitivo quando da sujeição do indivíduo ao vício. Aliás, sem qualquer pretensão de aprofundamento no assunto, certo é que estudos científicos indagam acerca do componente genético nessas moléstias, o que, a meu sentir, problematiza, ainda mais, a existência de vontade livre e desembaraçada por ocasião da adesão ao hábito pernicioso.

Guardo, pois, reservas à posição de obstar a fruição de benesses por incapacidade à vista dessa divisada voluntariedade. Acredito ser de todo curial a adoção de conduta cautelosa, tanto mais porque não são poucas as doenças notoriamente decorrentes de comportamentos encampados pela pessoa no decorrer de sua vida, mesmo com alertas aos riscos daí advindos. A ilustrar, sabidamente os inconsequentes excessos alimentares conduzem a doenças cardíacas, problemas no cérebro, diabetes e tantos outros males. O tabagismo é decerto causa determinante de neoplasia pulmonar. A ausência de adequada prevenção pode vir a engendrar contaminação pelo vírus HIV. E note-se: a ninguém ocorre negar benesses por incapacidade nessas situações, pela só convergência da atitude do doente ao mal que porta. Porque, então, inibir apenas ao etilista o acesso ao benefício de prestação continuada pretendido? Qual o discrimine lógico e razoável para se estabelecer distinções nesse campo? Como, válida e objetivamente, apartar as hipóteses em que a pessoa verdadeiramente concorreu à doença?

Ademais, em relação ao amparo assistencial, o art. 16, § 2o, do Decreto no 6.214/2007, estabelece que “a avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo”, e, ainda, “a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas especificidades”, daí defluindo que a avaliação da deficiência deve ser modulada conforme a qualificação e experiência pessoal do postulante do amparo assistencial, no contexto social em que vive.

Nesse cenário, antevejo a existência de comprometimento ou restrições sociais decorrentes da enfermidade verificada, por mais de 2 (dois) anos, configurando-se, por conseguinte, quadro de deficiência necessário à concessão do benefício de prestação continuada, nos termos estabelecidos no art. 20, § 10, da Lei no 8.742/1993, convicção que formo conforme princípio do livre convencimento motivado (art. 371 e 479 do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal, tirada de situação parelha (negritei):

“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O benefício assistencial está previsto no art. 203 da Constituição Federal, c.c. o art. 20 da Lei no 8.742/93 e é devido à pessoa que preencher os requisitos legais necessários, quais sejam: 1) ser pessoa portadora de deficiência que a incapacite para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, conforme o artigo 34, do Estatuto do Idoso (Lei no 10.471/2003) e 2) não possuir meios de subsistência próprios ou de seus familiares, cuja renda mensal per capita deve ser inferior a ? do salário mínimo. - A parte autora, nascida em 07/02/1973, instrui a inicial com documentos dentre os quais destaco a cópia da CTPS do autor com registros trabalhistas, por diversos períodos descontínuos, compreendidos entre 12/01/1987 e 28/06/2014, sendo os últimos períodos trabalhados como eletricista; documento do INSS demonstrando o requerimento do pleito na via administrativa e declarações médicas e de instituições, informando que o requerente foi internado por vários períodos, no ano de 2016, para tratamento de dependência alcóolica. - Veio o estudo social, informando que o autor reside com a companheira e duas filhas, com 15 e 5 anos de idade. A casa é financiada, composta por 5 cômodos, inacabada, em estado de conservação regular, guarnecida com móveis simples. O valor do financiamento é de R$ 470,00. O autor possui um veículo Kadett, ano 1994, que está com a documentação irregular e não é usado pela família. O autor é dependente de bebida alcóolica, faz uso de diversos medicamentos e não consegue exercer a profissão de eletricista. A filha mais velha tem lábio leporino, está em tratamento e necessita de aparelho ortodôntico, com custo mensal de R$ 70,00. O autor possui uma filha de outro relacionamento, mas não vem pagando a pensão alimentícia estipulada em R$ 330,00. As despesas giram em torno de R$ 1.351,00. A renda familiar é proveniente do salário da companheira, prespontadeira, no valor de R$ 1.300,00. - Foi realizada perícia médica, atestando que o requerente é portador de alcoolismo crônico associado a transtorno misto ansioso e depressivo. Apresenta tremores nas mãos. Conclui pela incapacidade total e temporária ao labor. - Embora o laudo pericial produzido em juízo conclua pela incapacidade temporária do requerente, há que se considerar a gravidade da doença, gerando tremores nas mãos, que o impedem de exercer atividade laborativa. Assim, deve ser reconhecida sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade, amoldando-se ao conceito de pessoa deficiente, nos termos do artigo 20, § 2o, da Lei n.o 8.742/93, com redação dada pela Lei n.o 12.435/2011. - Nos termos do art. 436, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. - Deve haver a revisão do benefício a cada dois anos, a fim de avaliar as condições que permitem a continuidade do benefício, em face da expressa previsão legal (art. 21, da Lei no 8.742/93). - Além da incapacidade/deficiência, a hipossuficiência está comprovada, eis que a requerente não possui renda e os valores auferidos pela companheira são insuficientes para suprir suas necessidades, restando demonstrado que sobrevive com dificuldades. - A decisão deve ser reformada, para que seja concedido o benefício à requerente, tendo comprovado a incapacidade/deficiência e a situação de miserabilidade, à luz das decisões mencionadas, em conjunto com os demais dispositivos da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que não possui condições de manter seu próprio sustento nem de tê-lo provido por sua família(...) - Apelo da parte autora provida em parte.” (ApCiv 5061210-88.2018.4.03.9999, Desembargador Federal TANIA REGINA MARANGONI, TRF3 - 8a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2019.)

Avançando, então, na análise da hipossuficiência, importa examinar o estudo social coligido ao doc. 73433874, produzido em 22/07/2016.

Segundo o laudo adrede confeccionado, o autor reside no município de Mogi Guaçu/SP, com a companheira, de 41 anos, idade correspondente à data do estudo socioeconômico.

Moram em dois cômodos, nos fundos da casa do genitor do promovente.

Transcrevo excerto do laudo, sobre as condições de moradia:

“A casa é composta por 01 quarto, 01 cozinha sem revestimento, e 01 banheiro com revestimento nas paredes. Usa a geladeira e o tanque do pai que mora na casa de frente.

Tem forro, com piso frio. A casa está rebocada e apresenta condições razoáveis de higiene, porém necessita de manutenção, não tem pia na cozinha.

Situação de Sublocação não existe.

(...)

Quantidade e Qualidade dos Eletrodomésticos:

Possuem

01 fogão de 4 bocas, 01tanquinho elétrico (não funciona) e 01 televisores modelo antigo (de tubo);

01 DVD.

Mobília da residência:

Cozinha

01 fogão de 4 bocas;

01 armários pequeno;

01 mesa com 3 cadeiras;

01tanquinho elétrico.

1o quarto

02 guarda roupa pequeno;

01 rack;

01 TV de tubo modelo antigo grande;

01 cama de casal;

Prateleiras.

Banheiro – com revestimento

Com chuveiro;

01 vaso sanitário e

01 pia.

Todos os móveis e as roupas foram obtidos através de doações.”

A corroborar a situação habitacional, há relatório fotográfico no doc. 73433874, págs. 13/22, que confirma a descrição elaborada no laudo.

O casal sobrevive da coleta de sucatas, obtendo em torno de R$ 300,00 mensais.

Considerado o núcleo de duas pessoas, a renda familiar per capita totaliza valor inferior à metade do salário mínimo, à época, de R$ 880,00.

O requerente possui, apenas, um telefone celular. Não há qualquer outro bem de valor economicamente apreciável.

Recebe, por doação, uma cesta básica mensal, a medicação da qual necessita é fornecida pela rede pública de saúde, e as tarifas de água e energia elétrica vem sendo pagas por seu genitor.

Saliente-se, por fim, que os genitores do proponente não integram o conceito de família, na acepção da Lei no 12.435/2011, para efeito de concessão do Benefício de Prestação Continuada.

Dessa forma, divisa-se caracterizada conjuntura de miserabilidade.

Assim, restou demonstrada situação de hipossuficiência econômica, como indicado no sobredito paradigma do C. Supremo Tribunal Federal, exarado em repercussão geral, a autorizar o implante da benesse postulada.

Segundo a jurisprudência, inclusive assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (Recurso Especial no 1.369.165/SP), os benefícios por incapacidade devem ser concedidos, em regra, a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, da citação. No entanto, é de ser fixado, no caso, a partir da data do indeferimento do requerimento do postulante, na via administrativa, por adstrição ao pedido formulado na peça exordial. Cite-se, a respeito, art. 460 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 492, da atual lei processual.

Passo à análise dos consectários.

Cumpre esclarecer que, em 20 de setembro de 2017, o STF concluiu o julgamento do RE 870.947, definindo as seguintes teses de repercussão geral sobre a incidência da Lei n. 11.960/2009: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Assim, a questão relativa à aplicação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, não comporta mais discussão, cabendo apenas o cumprimento da decisão exarada pelo STF em sede de repercussão geral.

Nesse cenário, sobre os valores em atraso incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Deve o INSS arcar com os honorários advocatícios em percentual mínimo a ser definido na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto nos §§ 3o e 5o desse mesmo dispositivo legal e considerando-se as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Está o instituto previdenciário isento do pagamento de custas processuais, consoante o art. 4o, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96, art. 6o, da Lei do Estado de São Paulo n. 11.608/2003 e das Leis do Mato Grosso do Sul, de n. 1.135/91 e 1.936/98, alteradas pelos arts. 1o e 2o, da Lei n. 2.185/2000. Excluem-se da isenção as respectivas despesas processuais, além daquelas devidas à parte contrária.

Os valores já pagos, seja na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de quaisquer benefícios previdenciários ou assistenciais não cumuláveis, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Saliente-se que, nos termos do art. 21, caput, da Lei n. 8.742/93, o benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

Com essas considerações, voto pelo provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, com a concessão do benefício assistencial, nos termos da fundamentação.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- A incapacidade por motivo de doença não caracteriza a deficiência para fins assistenciais; configura a hipótese de risco social a ser coberto pela previdência social, mediante o pagamento de contribuições, na forma do artigo 201, I, da CF.

- A assistência social só deve ser prestada em casos de real necessidade, sob pena de comprometer a proteção social da coletividade, diante da crescente dificuldade de custeio.

- Ausentes os requisitos previstos no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, é inviável a concessão do benefício.

- Sentença mantida. Parte autora condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan e pela Desembargadora Federal Marisa Santos (que votou nos termos do art. 942 caput e §1o do CPC). Vencida a Juíza Federal Convocada Vanessa Mello que lhe dava provimento. Julgamento nos termos do disposto no artigo 942 caput e § 1o do CPC

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.